Tribunal: CARF
Processo: 10980.721493/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NOVO LANÇAMENTO FISCAL.
Os atos administrativos - dentre os quais o lançamento fiscal - estão sujeitos à retificação, quando constatadas irregularidades, incorreções e omissões, que não sejam causa de nulidade (artigos 12 e 13 do Decreto no 7.574/2011).
O lançamento fiscal poderá ser retificado, para excluir valores indevidamente incluídos, desde que, em relação aos créditos tributários remanescentes, permaneçam integralmente válidas as razões de fato e de direito originais, sobre as quais se assentam.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LEI 12.546/2011.
As empresas sujeitas à contribuição previdenciária substitutiva em função de seu enquadramento no código CNAE, devem utilizar como base de cálculo a receita bruta da empresa relativa a todas as suas atividades, conforme §§ 9o e 10o do art. 9o da Lei no 12.546/2011.
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NOS TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212, DE 1991. CRÉDITOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE.
O recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da própria empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721493/2018-10
ACÓRDÃO
2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o
direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da
legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
RETIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE
NOVO
LANÇAMENTO FISCAL.
Os atos administrativos - dentre os quais o lançamento fiscal - estão
sujeitos à retificação, quando constatadas irregularidades, incorreções e
omissões, que não sejam causa de nulidade (artigos 12 e 13 do Decreto no
7.574/2011).
O lançamento fiscal poderá ser retificado, para excluir valores
indevidamente incluídos, desde que, em relação aos créditos tributários
remanescentes, permaneçam integralmente válidas as razões de fato e de
direito originais, sobre as quais se assentam.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. LEI 12.546/2011.
As empresas sujeitas à contribuição previdenciária substitutiva em função
de seu enquadramento no código CNAE, devem utilizar como base de
cálculo a receita bruta da empresa relativa a todas as suas atividades,
conforme §§ 9o e 10o do art. 9o da Lei no 12.546/2011.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
2
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NOS
TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212, DE 1991. CRÉDITOS
PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE.
O recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha de
pagamentos pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da
própria empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para determinar que a Unidade de
Origem deduza, do montante do crédito tributário total lançado relativo ao período de abril/2013,
maio/2013, novembro/2013 e dezembro/2013, o valor de R$1.479.906,99, com manutenção
integral da multa de ofício lançada e demais consectários legais.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório apresentado pela decisão recorrida, o presente processo
administrativo é constituído pelo auto de infração, lavrado pela Fiscalização contra o contribuinte
em epígrafe, correspondente as importâncias que deixaram de ser oferecidas a tributação, a
saber:
No Relatório Fiscal do Processo Administrativo-Fiscal, fls. 24/28, constam as
informações que seguem adiante.
“- Atividade Econômica Desenvolvida pela Empresa e Enquadrada na Tabela
CNAE:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
3
2.1. A empresa DM Construtora de Obras Ltda (DM) dedicou-se, no período
abrangido pela fiscalização (2013)e no ano-calendário imediatamente anterior
(2012), a diversas atividades dentre as quais a mais relevante economicamente foi
a de prestação de serviços na construção civil tais como a execução de instalações
elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções, enquadradas no grupo
432 da tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), além de
prestar também serviços tais como obras de acabamento, perfurações, sondagens
e terraplenagem, componentes do grupo 433 da tabela da CNAE.
2.1.1. A execução dos serviços supracitados, e, por consequência, a receita deles
obtida no ano de 2012, permitiu a conclusão de que a "atividade econômica
principal" da empresa estava enquadrada nos grupos 432 e 433 da CNAE,
sujeitando-a, portanto, à obrigação legal de declarar e recolher a CPRB, instituída
pela Lei n° 12.546/2011.
2.1.2. A Fiscalização ao analisar a composição das receitas obtidas pela empresa
no ano de 2012, verificou que a "atividade econômica principal exercida pela
empresa, naquele ano, foi a prestação de serviços de engenharia civil, tais como
serviços de instalações elétricas, hidráulicas, perfurações, sondagens etc, sendo
que foi esta a atividade que gerou maior receita no mencionado período,
implicando, desta forma, no enquadramento da DM nos grupos 432 e 433 da
tabela da CNAE para os fins da sujeição à tributação da CPRB em 2013, conforme
demonstrado na tabela de fl.25.
- Base de Cálculo para o período de abril a maio/2013 e novembro a
dezembro/2013
2.2. Nas competências de abril, maio, novembro e dezembro/2013, a base de
cálculo da CPRB, foi apurada na ação fiscal considerando-se a totalidade das
receitas obtidas pela empresa, as quais foram extraídas das notas fiscais por ela
emitidas, que foram digitalizadas e juntadas ao PAF, relacionadas em planilha
anexa e cujas informações totalizadas estão reproduzidas no quadro de fls.26.
Esclarece a Fiscalização que no ano de 2013, além das receitas obtidas com a
venda de produtos pré-fabricados e com a prestação de serviços na construção
civil, a empresa obteve ainda receita com a locação de equipamentos, também
computada na base de cálculo da CPRB.
- Período de junho a outubro/2013:
2.3. Conforme a Auditoria no período de 06 a 10/2013, a empresa considerou que
teria se enquadrado na sistemática do recolhimento da CPRB em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei n° 8.212/91,
entendimento que se mostrou totalmente incorreto, pois, a Autuada não
formalizou a opção pelo regime da CPRB, na forma legalmente exigida (art. 13 da
Lei n° 12.844/2013, que incluiu os §§ 7o e 8o no art.7o da Lei n° 12.546/2011).
2.3.1. No ano de 2013 a empresa não efetuou nenhum recolhimento a título de
CPRB, não tendo exercido, assim, a opção de enquadrar-se no regime desta
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
4
contribuição substitutiva, e, ao assim agir, optou tacitamente pelo recolhimento
normal da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos, na
forma estipulada nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei n° 8.212/91 Planilha
de fl.27)”.
A contribuinte foi intimada, em 19/04/2018 (via AR - fl.513), apresentando
Impugnação tempestiva, em 18/05/2018 (fls. 731/747), com fundamento as razões de fato e de
direito abaixo transcritas (excertos mais relevantes colacionados no Acórdão recorrido):
“b) Sobre a Proporcionalidade:
5. A impugnante sustenta que no período fiscalizado inexiste insuficiência de
recolhimento de contribuição previdenciária, sendo relevante a aplicação da
proporcionalidade na consideração da base de cálculo considerando a modalidade
CPRB, de mesma natureza jurídica da CPP, pois afirma que ambas tratam do
tributo contribuição previdenciária.
5.1. Sustenta que o aspecto preponderante da autuação se prende à
proporcionalidade, que de acordo com a legislação, que define a possibilidade,
seria possível apenas nas hipóteses em que a atividade principal (CNAE),
represente menos do que 95% de sua receita, sendo que a fiscalização entendeu
que a proporcionalidade era inadequada (transcreve os itens 5 e 6 do relatório
fiscal).
5.2. Reproduz em sua defesa tabela similar a apresentada pela Fiscalização,
entretanto, mais completa, pois traz as receitas oriundas de operações no
mercado externo (fl. 735), o que quebra irremediavelmente a validade da
conclusão estampada no relatório fiscal.
5.3. Sem dúvida, pode a fiscalização ter entendido que somente deveriam ser
consideradas as atividades que produzem receita que possa ser submetida à
tributação, deixando de incluir nesse raciocínio a amplitude do conceito de
"atividade", que é elemento financeiro e econômico desatrelado do conceito de
base de cálculo, tanto que por definição legal (Lei n°12.546/11, art. 9°, II, a),
exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta de exportações que
representa típica atividade.
5.4. Tecnicamente, portanto, mesmo existindo a predominância da atividade de
prestação de serviços, como acima demonstrado, uma vez que tal predominância
é refletida em qualquer percentual superior aos 50%, a atividade que representa
90,91% da receita total da empresa não reveste a condição de "relevância"
exigida pela Lei n° 12.546/11, na forma do dispositivo legal utilizado pela
fiscalização na sua capitulação legal (Lei n° 12.456/11, art. 9°, § 10°. — que
ampliaria a tributação à receita da totalidade das receitas da empresa), até
porque o § 5° atrai para si a proteção ao procedimento adotado pela empresa,
garantido a aplicação da proporcionalidade adotada pela autuada.
5.5. É visível a afronta de natureza conceitual, confundindo "total da receita
oriunda da atividade da empresa", com a "base de cálculo da contribuição". E, tal
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
5
falha de natureza conceitual induz a inconsistências da capitulação legal indicada
no RFPA.
5.6. Tudo isso leva a uma inexorável consequência de ordem fática e legal, qual
seja a desabilitação completa do lançamento a ser declarada na forma do art. 145
do CTN e indicativo do provimento à presente impugnação com o cancelamento
integral da exigência do presente processo.
c) Auto de Infração – Meses 04 e 05/2013 e 11 e 12/2013.
6. Relativamente a esse segmento do AI, a Fiscalização simplesmente entendendo
que a empresa estava submetida à modalidade de desoneração (CPRB), obteve
uma base de cálculo correspondente aos valores que pretendeu que poderia a
empresa utilizar o "benefício" da desoneração e sobre ela aplicou o percentual de
2% (dois por cento) que entendeu devido, sem sequer apreciar os valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária na modalidade CPP, de acordo
com a Lei n° 8.212/91, art. 22.
6.1. Não é possível afirmar que a fiscalização deixou de examinar se os
recolhimentos relativos à modalidade CPP estavam adequados, mas, sobre eles
não fez qualquer menção no AI, o que permite concluir que não os examinou,
principalmente diante do fato concreto de que houve recolhimentos a esse título
nos quatro meses referenciados.
6.2. A fiscalização simplesmente "isolou" as bases que entendia poderia ser
abrangidas pelo CPRB e está cobrando sobre elas o valor de R$ 931.331,96 mais
acréscimos legais vinculados, contudo, nesse período recolheu o valor de R$
1.792.360,59. Assim, deixou a fiscalização de atentar, verificar ou considerar que a
empresa efetuou os recolhimentos relativamente aos meses referenciados,
conforme tabela de fl.737.
6.3. Ainda, em relação ao valor de R$ 931.331,96, levantada pela fiscalização, a
empresa entende que da base de cálculo da CPRB deve segregar o total das
receitas decorrentes de serviços amparada pelo art. 7°, da Lei 12.546/11, na
alíquota de 2% e as receitas de vendas de produtos no mercado interno ao qual se
aplica o art. 8° da Lei n° 12.546/11, alíquota de 1%, resultando a CPRB no valor de
R$ 912.923,32, conforme quadro de fl.738.
6.4. Conforme o quadro demonstrado acima, conclui-se que a empresa recolheu
R$ 1.792.360,59 na modalidade CPP e o cálculo resultante da modalidade CPRB é
R$ 912.923,32, o que demonstra ter a empresa efetuado recolhimentos em
montantes superior ao cálculo da CPRB em R$ 879.437,27.
6.5. E tudo nos conduz à conclusão lógica de que, se empresa recolheu mais do
que o fisco exige, tal situação configura excesso de recolhimento.
Indiscutivelmente os recolhimentos da empresa, como os cálculos da fiscalização
dizem respeito à Contribuição previdenciária, tributo único e não subdividido
juridicamente.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
6
6.6. Também inequivocamente a Lei n° 12.546/2011 é um verdadeiro cipoal
tributário que em sua impressão consome nada menos do que 21 laudas e,
adicionados os anexos chega a 61 páginas. É sem dúvida uma legislação
controvertida e, mercê de sua complexidade, até o presente momento ainda não
foi racionalmente digerida, grassando as mais diversas interpretações, mercê de
sua complexidade. Com a autuada não vem sendo diferente, tanto que buscou
por diversas vezes orientação no Plantão Fiscal da DRF/Curitiba, mas mesmo
assim perduraram dúvidas até hoje não esclarecidas.
6.7. Tanto que, tendo constatado, nos idos de 2013, que poderia estar agindo de
forma equivocada, também compareceu ao Plantão Fiscal na busca de
esclarecimentos, tendo relatado que talvez pudesse ter utilizado a sistemática do
CPRB, mas efetuara os recolhimentos com observância da modalidade CPP. A
ponderação do atendente foi no sentido de que ambas as modalidades estavam
inseridas no mesmo tributo, qual seja a contribuição previdenciária, sendo que a
diferenciação entre as modalidades era refletida apenas por códigos diferentes
apenas para fins estatísticos e de reembolso ao Fundo Previdenciário, ação essa
incumbida ao Tesouro Nacional. Na mesma ocasião recebeu orientação a fazer as
compensações dentro do tributo “contribuição previdenciária”, entre as bases das
modalidades CPRB e CPP, visando exteriorizar o seu efeito contábil.
d) Auto de Infração – Meses 06 a 10/2013.
7. Nesse período temporal a fiscalização houve por bem entender que os
"ajustes" mencionados seriam indevidos porquanto inexistiram recolhimentos na
modalidade CPRB que lhe dessem amparo material. Esqueceu, porém a
fiscalização, que o amparo material de que tais ajustes necessitavam estava
ancorado exatamente no excesso de recolhimento promovido na modalidade CPP
que a própria fiscalização entende indevida.
7.1. Os ajustes que refletem essas compensações somam, segundo os cálculos da
fiscalização, em R$ 1.209.405,87, aos quais adicionou encargos aplicáveis, porém
é de se utilizar o valor original do tributo, objetivamente R$ 1.209.405,87.
7.2. A autuada efetuou recolhimentos em excesso de R$ 1.792.360,59, tendo
promovido durante o período fiscalizado compensações de apenas R$
1.209.405,87, em cujo cotejo de valores pode-se concluir que não houve qualquer
insuficiência de recolhimento.
7.3. A fiscalização deixou de examinar as receitas de vendas de produtos
constantes no anexo I e seus NCM's as quais estão sujeitas a desoneração
independentemente de opção. Ao deixar de examinar por completo as atividades
e receitas pertinentes à venda de produtos no mercado externo e interno, a
fiscalização considerou que a totalidade das receitas seriam oneradas, portanto,
não sujeita a desoneração. E consequentemente à glosa das compensações de
contribuições previdenciárias na modalidade CPP no período abrangido no
montante de R$ 1.209.405,87.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
7
7.4. Em razão da falta de examinar as receitas e a segregação destas e seu
enquadramento no art. 7° e 8° da Lei n° 12.546/11 deixou a fiscalização de
atentar, verificar ou considerar que a empresa fez a aplicação da
proporcionalidade na desoneração da folha, relativamente aos meses
referenciados no Anexo 5.
7.5. Como já se comprovou acima, a autuada efetuou a compensação com base
na proporcionalidade nesse período no valor de R$ 1.204.588,23, tendo
promovido durante o período fiscalizado compensações de R$ 1.209.405,87, em
cujo cotejo de valores pode-se concluir que efetivamente houve uma
compensação a maior de R$ 4.817,64, conforme planilha de fl.742.
7.6. Ainda, concluímos que nesse período a empresa apurou as receitas de vendas
de mercado interno relacionadas no Anexo I do artigo 8° da Lei n° 12.546/2011, a
qual cabe desoneração, que, de acordo com o quadro abaixo o valor da
contribuição previdenciária na modalidade CPRB, para esse período resultou em
R$ 20.786,27, de acordo com a tabela de fl. 742.
7.7. Conforme já demonstrado acima, considerando a empresa ser credor do
montante após a compensação do primeiro período (abr/mai/nov/dez-13),
analisado no valor de R$ 879.437,27 e compensados o segundo período os valores
de R$ 4.817,64 (compensação a maior entre junho/13 a outubro/13) e R$
20.786,27 (contribuição previdenciária sobre a receita bruta — CPRB) no período
de junho/13 a outubro/13, conclui-se que a empresa tem direito a restituição de
R$ 853.833,36.
7.8. Resta apenas o reconhecimento pela autoridade administrativa acerca da
homogeneização dos valores, qual seja, a aceitação das compensações feitas,
porque é inequívoco que, no âmbito global do tributo "Contribuição
Previdenciária" não se constata nenhuma insuficiência, já que somados os valores
recolhidos no âmbito da modalidade CPP os recolhimentos realizados pela
empresa superam os valores exigidos a título de CPRB (cita o art. 142 do CTN).
7.9. Por fim, sustenta que não é aceitável a escopo orientador da fiscalização que
vise apenas, como no presente caso, lançar os débitos constatáveis sem que
adote a visão crítica e global de também reconhecer os créditos oriundos de
recolhimentos indevidos, fazendo o necessário balanceamento de valores de
forma a exigir apenas e tão somente os valores que globalmente considerados no
período total definido no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal.
(...)
8.7. Ora, é de límpida clareza que a empresa jamais efetuaria os ajustes glosados
se não pretendesse explicitamente a utilização da CPRB. Ainda, e mesmo que a
glosa fosse mantida, o direito à desoneração mantido é assegurado no mínimo
aos "produtos", e regularmente a todas as atividades expostas no anexo 5, onde
se explana os valores relativos ao segundo item do AI, e que redunda em uma
desoneração real de R$ 1.204.588,23, que comparado com a compensação
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
8
glosada de R$ 1.209.405,87, produziria uma insuficiência de apenas R$ 4.817,64
(Somente no caso de ser desprezado o ajuste). Ainda é conveniente mencionar,
em caso de aprofundamento do exame das questões aqui elencadas o código de
classificação CNAE 412 como atividade da autuada, inclusive mencionado no
RFPA”.
Em função das informações expostas no instrumento impugnatório, os autos foram
convertidos em diligência com o fito de que a Fiscalização esclarecesse alguns questionamentos,
conforme se depreende às fls. 751/758.
Às fls. 762/764, a Fiscalização apresentou o resultado da diligência, concluindo pela
retificação parcial do lançamento, nas competências 05/2013 e 11/2013, no que toca a CPRB. A
contribuinte apresenta, logo em seguida, suas razões reiterando, basicamente, as mesmas razões
de inconformismo.
Em 17 de dezembro de 2019, a 14a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos,
julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido,
em obediência às retificações exaradas no Relatório Fiscal de diligência. É o que se depreende da
ementa abaixo transcrita:
“ ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em nulidade da autuação.
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NOVO LANÇAMENTO
FISCAL.
Os atos administrativos - dentre os quais o lançamento fiscal - estão sujeitos à
retificação, quando constatadas irregularidades, incorreções e omissões, que não
sejam causa de nulidade (artigos 12 e 13 do Decreto no 7.574/2011).
O lançamento fiscal poderá ser retificado, para excluir valores indevidamente
incluídos, desde que, em relação aos créditos tributários remanescentes,
permaneçam integralmente válidas as razões de fato e de direito originais, sobre
as quais se assentam.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/1972, e no
inciso IV do artigo 57 do Decreto n.o 7.574/2011.
DILIGÊNCIA FISCAL. NECESSIDADE. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA LITIGADA
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
9
A realização de diligências será determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-la
necessária para a apreciação da matéria litigada .
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCEÇÕES LEGAIS
A prova documental deverá ser apresentada junto com a impugnação, precluíndo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos
das exceções estabelecidas na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LEI
12.546/2011.
As empresas sujeitas à contribuição previdenciária substitutiva em função de seu
enquadramento no código CNAE, devem utilizar como base de cálculo a receita
bruta da empresa relativa a todas as suas atividades, conforme §§ 9o e 10o do art.
9o da Lei no 12.546/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO PELO REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO (CPRB). IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
As empresas do setor de construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e
439, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art.22 da Lei 8.212/91.
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável mediante
o recolhimento da CPRB. Quando a empresa não realizar a opção pelo regime da
substituição, a compensação declarada em GFIP será considerada indevida”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
apresentando as mesmas razões de fato e de direito apresentadas em seu instrumento
impugnatório, com os seguintes acréscimos abaixo transcritos:
“Sem dúvida, pode a fiscalização ter entendido que somente deveriam ser
consideradas as atividades que produzem receita que possa ser submetida à
tributação, deixando de incluir nesse raciocínio a amplitude do conceito de
“atividade”, que é elemento financeiro e econômico desatrelado do conceito de
base de cálculo, tanto que por definição legal (Lei N° 12.546/11, art. 9o, II, a),
exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta de exportações que
representa típica atividade.
Ainda, não é demais lembrar que a própria fiscalização já excluiu no
demonstrativo transcrito acima a receita das vendas no mercado interno (R$
7.863.852,67) e que representa o percentual de 3,40% do total das receitas da
atividade da empresa.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
10
Tecnicamente, portanto, mesmo existindo a predominância da atividade de
prestação de serviços, como acima demonstrado, uma vez que tal predominância
é refletida em qualquer percentual superior aos 50% rasos, a atividade que
representa 90,91% da receita total da empresa não reveste a condição de
“relevância” exigida pela Lei N° 12.546/11, na forma do dispositivo legal utilizado
pela fiscalização na sua capitulação legal (Lei N° 12.546/11, art. 9o, § 10o. – que
ampliaria a tributação à receita da totalidade das receitas da empresa), até
porque o § 5o atrai para si a proteção ao procedimento adotado pela empresa,
garantido a aplicação da proporcionalidade adotada pela autuada.
Não se pretende discutir se incide a tributação sobre a parcela de exportações,
mas apenas a necessidade de sua inclusão na apreciação da “relevância” derivada
da mensuração da receita bruta total.
(...)
Conforme o quadro demonstrado acima, conclui-se que a empresa recolheu R$
1.792.360,59 na modalidade CPP e o cálculo resultante da modalidade CPRB é R$
912.923,32, o que demonstra ter a empresa efetuado recolhimentos em
montantes superior ao calculo da CPRB em R$ 879.437,27.
Depreende-se que pelo entendimento da fiscalização os cofres públicos estariam
satisfeitos com a arrecadação dos R$ 931.331,96, tudo declarado no RFPA, o que
demonstra ter a empresa efetuado recolhimentos em montante superior ao
calculado pela fiscalização no valor de R$ 861.028,63.
O detalhe que deve ter motivado a fiscalização a não considerar tal valor deve ter
sido o isolamento da parcela que a fiscalização declarou ser devido, portanto
compulsória e totalmente suficiente para quitar o tributo do período de R$
931.331,96, e diante da inexistência de qualquer recolhimento a título de CPRB
formalizou a exigência por seu total.
(...)
É claro o escopo que define uma verificação “limitada” e motivadora a que a
fiscalização se orientasse exclusivamente aos objetivos constantes do Termo de
Início da Fiscalização (TIF) que o período é de 01.03.2013 a 31.12.2013, e o tributo
objetivado é “CONTPREV EMPRESA”, ou seja, contribuição previdenciária da
empresa, portanto abrangente às duas modalidades, CPP e CPRB”.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Em 09 de maio de 2024, este Conselheiro, ao analisar os autos, verificou que a
contribuinte, por inúmeras vezes, alegou e requereu a compensação dos valores pagos pela
autuada nos termos dos incisos I e III da Lei no 8.212, de 1991.
Como Conselheiro, tenho entendido pela possibilidade de tal compensação. Em
recentes decisões, unânimes, da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária 2a
Turma de julgamento (Acórdãos no 2202-009.021 e 2202-009.147), também foi deliberado que os
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
11
recolhimentos efetuados a título de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de
pagamento deveriam ser aproveitados na apuração da CPRB.
Em tais julgamentos, entendeu-se serem tais recolhimentos próprios da recorrente
e inexistir qualquer óbice quanto ao seu aproveitamento. Ali, restou dito que a negativa de seu
aproveitamento, de fato, poderia vir a caracterizar enriquecimento indébito do Erário, uma vez
que a contribuinte não mais poderá se valer de tais créditos, considerando o prazo prescricional.
Ademais, trata-se de contribuição substitutiva, isto é, ou se recolhe sobre a folha de
pagamento, ou sobre a receita bruta, mas nunca sobre as duas (mesmo que o regime seja misto,
cada qual tem suas bases de cálculo). Nesse mesmo sentido, o voto-vencedor proferido no
Acórdão 2402-008.173.
É fato, também, que a prolatar uma decisão que determine a compensação, sem
maiores cuidados, pode ter um outro revés: prejudicar o Erário público, caso o crédito tributário
que se quer abater já tenha sido restituído ou até mesmo compensado com outro durante o
trâmite deste processo administrativo tributário.
Considerando, então, a melhor e maior higidez que se deve ter no processo de
formação de um crédito tributário, de maneira calibrada e equilibrada para os sujeitos que
participam deste processo, concluí pela conversão de diligência do presente processo, a fim de
que a autoridade fiscal da Unidade de Origem, certificasse e relatasse o seguinte:
 Analisasse e avaliasse se havia efetivo recolhimento de contribuições
previdenciárias, incidentes sobre a folha de salários, nos termos dos incisos I
e III da Lei n 8.2121/91, dentro do período de apuração objeto do presente
lançamento, com apresentação de razões e planilha explicativa;
 Se tais valores recolhidos não haviam sido objeto de pedido de restituição
e/ou compensação, pela contribuinte;
 Apresentasse Relatório Final Conclusivo; e
 Após, intimasse a Recorrente para apresentar manifestação, no prazo de 30
dias, caso assim o queira.
Os pedidos foram cumpridos e retornaram com os seguintes dados na Informação
Fiscal, cujo conteúdo se transcreve abaixo:
“1) Pediu o integrante do CARF, fl. 879, para que a autoridade fiscal da unidade de
origem do lançamento:
“analise, avalie e quantifique se houve efetivo recolhimento de
contribuições previdenciárias, incidentes sobre a folha de salários, nos
termos dos incisos I e III da Lei n 8.2121/91 (sic), dentro do período de
apuração objeto do presente lançamento, com apresentação de razões e
planilha explicativa;
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
12
Se tais valores recolhidos não foram objeto de pedido de restituição e/ou
compensação, pela contribuinte;
Apresentar Relatório Final Conclusivo; e
Após, intimar a Recorrente para apresentar manifestação, no prazo de 30
dias, caso assim o queira.”
2) Em resposta apresentam-se três planilhas ilustrativas e em seguida as
conclusões necessárias.
3) A planilha denominada “Recolhimentos em GPS” detalha os valores pagos ao
INSS pelo sujeito passivo, vinculados aos estabelecimentos que estavam
obrigados ao regime da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)
nas competências 04, 05, 11 e 12/2013.
4) A planilha denominada “Informações em GFIP”, também abrange as
competências 04, 05, 11 e 12/2013 e contém os valores das bases de cálculo da
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento (substituída pela
CPRB), do valor da contribuição previdenciária a cargo dos segurados e retida pelo
sujeito passivo para repasse ao INSS, do valor da base de cálculo do adicional de
RAT (risco de acidente de trabalho) devida pelo sujeito passivo e das deduções
referentes ao pagamento de salário-família e salário-maternidade.
5) A planilha denominada “Apuração saldos GPS” demonstra a apropriação dos
valores recolhidos para pagamento dos valores devidos conforme informações em
GFIP e as sobras de recolhimentos resultantes do descumprimento da legislação
tributária cometida pelo sujeito passivo nos seguintes montantes: R$ 250.314,06
na competência 04/2013, R$ 391.062,23 na competência 05/2013, R$ 454.703,99
na competência 11/2013 e R$ 383.826,71 na competência 12/2013.
6) Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal verificou-se não
existir pedidos de compensação e restituição referentes aos saldos informados no
item anterior.
7) Observe-se que o sujeito passivo foi autuado por infringir a legislação
tributária. Nas competências 04, 05, 11 e 12/2013 estava obrigado à apuração e
recolhimento da CPRB.
7.1 ) O descumprimento da obrigação tributária principal (artigo 113, § 1o do CTN)
foi sancionado pelo Fisco com a apuração e lançamento do valor da CPRB devida).
7.2) O descumprimento das obrigações tributárias acessórias (artigo 113, § 2o do
CTN) foi sancionado pelo Fisco com a aplicação de multa de oficio de 75% sobre o
valor do tributo devido eis que o sujeito passivo, estando obrigado a fazê-lo, não
informou em GFIP1 o valor da contribuição previdenciária substituída, não
declarou a CPRB devida em DCTF2 e não a recolheu por intermédio de DARF3 sob
o código correspondente à hipótese de enquadramento legal, todas obrigações
legalmente previstas e de interesse da fiscalização e arrecadação tributárias.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
13
8) De acordo com o artigo 113, § 3o do CTN, a obrigação acessória, pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária, ou seja, o valor da multa de ofício soma-se ao valor do
tributo compondo o montante financeiro devido pelo sujeito passivo.
9) Dessa forma, resta claro que para fins de eventual compensação a ser deferida
em sede de decisão do CARF, o valor do saldo aproveitável em favor do sujeito
passivo (indicado no item 5, retro) deverá ser utilizado para liquidação da
obrigação principal compreendida como a resultante do somatório do tributo
devido (CPRB) e da penalidade pecuniária (multa de ofício) sob os riscos de ficar
impune a infração da legislação tributária que deu azo a parte da discussão em
curso no presente processo e de se impor dano ao Erário”.
A Recorrente apresentou sua Manifestação à Diligência, nos seguintes termos:
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
14

Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
15

Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
16

Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
17

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
18

Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
19

Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os respectivos requisitos legais de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Considerando que vários são os argumentos aduzidos pela Recorrente em seu
instrumento recursal, far-se-á o julgamento em tópicos distintos, a fim de melhor de cada
decisório alcançado.
Preliminarmente, contudo, far-se-á análise do argumento carreado em sua
Manifestação sobre a Informação Fiscal, em relação à ausência de sua intimação sobre essa,
conforme trecho abaixo:

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
20
Ao avaliar o inteiro teor dos autos, verifiquei que o contribuinte: (i) recebeu
mensagem, com acesso aos documentos relacionados abaixo, por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 29/07/2024, às
15h:10; (ii) e acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 30/07/2024, às 11h:00,
pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital (e-Processo), no
Portal eCAC, através da opção Comunicados/Intimações; e (iii) juntou sua Manifestação em
23/08/2024, às 16h:34.
Observa-se, portanto, que o dever processual do contraditório e da ampla defesa
foi devidamente cumprido, inclusive, com juntada de razões do contribuinte previamente ao
encerramento do seu prazo. Não há, portanto, como acolher o pedido de devolução de prazo,
como tenta o Recorrente em sua argumentação.
Feita essa ponderação, avaliemos os demais tópicos deste Voto.
a) “Da exigência e da proporcionalidade”
Em relação a este tópico, trata-se de reiteração argumentativa já exposta em sua
Impugnação, sem qualquer inovação relevante sobre o tema. Nessa senda, adoto as razões da
precisa e clara decisão recorrida, a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do
novel RICARF, a qual transcreverei logo abaixo:
“a) Da Exigência e Da Proporcionalidade
16. Em sede de defesa sustenta que o relatório fiscal de procedimento
administrativo apresenta inconsistências legais e interpretativa que levam ao
cancelamento da exigência (art.145 do CTN), tendo como aspecto preponderante
da autuação a proporcionalidade, ressaltando que a Fiscalização adotou o
faturamento do ano anterior (2012)e concluiu que a atividade preponderante
superava os 95% (§10o, do art.9 da Lei 12.546/11), o que se apresenta
equivocado, pois a auditoria deixou de utilizar as receitas de operações no
mercado externo, o que implica aplicação do mecanismo previsto nos §§ 1o e 5o
do art.9 da Lei 12.546/11, conseqüentemente, existe afronta de natureza
conceitual (total da receita oriunda da atividade com base de cálculo da
contribuição).
16.1. A alegação acima, não tem o condão de afastar o critério adotado pela
Fiscalização, uma vez que ficou demonstrado nos valores verificados durante a
fiscalização, que dentre as atividades desenvolvidas pela empresa, sem dúvida, a
de maior relevância econômica é a prestação de serviços na construção civil,
conforme se verifica nas informações do Relatório Fiscal do Processo
Administrativo, fls. 24/28, in verbis:
(...)
Relatório Fiscal do Processo Administrativo
(...)
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
21
“Atividades econômicas desenvolvidas pela empresa e enquadramento na
Tabela CNAE 2. A empresa DM Construtora de Obras Ltda (DM) dedicou-se,
no período abrangido pela fiscalização (2013) e no ano-calendário
imediatamente anterior(2012), a diversas atividades dentre as quais a mais
relevante economicamente foi a de prestação de serviços na construção civil
tais como a execução de instalações elétricas, hidráulicas e outras
instalações em construções, enquadradas no grupo 432 da tabela da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), além de prestar
também serviços tais como obras de acabamento, perfurações, sondagens e
terraplenagem, componentes do grupo 433 da tabela da CNAE.
3. A execução dos serviços supracitados, e, por consequência, a receita deles
obtida no ano de 2012, permitiu a conclusão de que a "atividade econômica
principal" da empresa estava enquadrada nos grupos 432 e 433 da CNAE,
sujeitando-a, portanto, à obrigação legal de declarar e recolher a CPRB,
instituída pela Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011...”(...)“4. Através
da análise da receita bruta auferida no ano-calendário de 2012, ano
imediatamente anterior àquele objeto da ação fiscal (2013), conforme
demonstrado no item "6" adiante, concluímos que a empresa estava sujeita
ao recolhimento da CPRB de acordo com a sistemática de enquadramento
no CNAE, conforme disposto no artigo 17 da EN RFB n° 1436/2013...”(...)“5.
Analisando-se a composição das receitas obtidas pela empresa no ano de
2012 verificamos que a "atividade econômica principal exercida pela
empresa, naquele ano, foi a prestação de serviços de engenharia civil, tais
como serviços de instalações elétricas, hidráulicas, perfurações, sondagens
etc, sendo esta a atividade que gerou maior receita no mencionado período,
implicando, desta forma, no enquadramento da DM nos grupos 432 e 433
da tabela da CNAE para os fins da sujeição à tributação da CPRB em 2013.
6. Para demonstrar a situação fática descrita no parágrafo anterior
elaboramos o quadro abaixo, que discrimina todas as receitas auferidas
pela empresa no ano de 2012 e no qual verifica-se facilmente que a "receita
obtida na prestação de serviços de engenharia civil" foi a "atividade
econômica principal" da empresa naquele ano, tendo gerado
aproximadamente 96% do faturamento total da DM.”(...)“7. Uma vez
definida como contribuinte obrigatória da CPRB no ano de 2013, em função
do seu enquadramento nos grupos 432 e 433 da tabela da CNAE, deveria a
empresa considerar na determinação da base de cálculo desse tributo a
receita bruta relativa a todas as suas atividades, inclusive aquela oriunda
das atividades não relacionadas à CPRB, de acordo com a determinação
contida nos parágrafos 9o e 10°, do artigo 9o , da Lei n° 12.546/2011.
(...)
8. Nos esclarecimentos prestados à RFB no decorrer da ação fiscal a empresa
informou que para apurar a base de cálculo da CPRB aplicou a regra da
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
22
proporcionalidade entre a receita por ela considerada desonerada e a sua receita
bruta total, obtendo um percentual que, aplicado sobre essa receita, reduziu a
base de cálculo considerada para a tributação.”(grifos nossos)16.2. Frisa-se que o
critério para apuração da atividade econômica principal da empresa, bem como a
base de cálculo e a alíquota aplicada de 2% (dois por cento), encontra amparo na
legislação, já que a maior receita auferida ou esperada foi apurada com base no
ano-calendário anterior ( ano de 2012), ao passo que a base de cálculo adotada
pela Fiscalização (CPRB), refere-se a todas as atividades da Autuada, conforme
determina o art. 7o, IV da Lei 12.546/2011 c/c o art. 17, §§ 1o, 2o e 4o da IN n.
1.436/2013, vigente à época dos fatos geradores, vejamos:
(...)
16.3. É importante destacar que foram solicitados esclarecimentos mediante
diligência (fls. 751/758), com resultado apresentado no relatório fiscal de
diligência(fls. 762/764), contudo, entende-se que em nada afetam o critério
utilizado pela Fiscalização no que toca a identificação da atividade econômica
principal, da base de cálculo e da alíquota aplicada (art. 7o, IV da Lei 12.546/2011
c/c o art. 17, §§ 1o, 2o e 4o da IN n. 1.436/201).
16.4. Vale registrar que as tabelas confeccionadas pela empresa em sua defesa (fl.
735), não têm o condão de afastar o art. 9o, §§ 9o e 10o da Lei 12.546/2011, que
assim determina:
(...)
16.5. Portanto, entende-se que o relatório fiscal do processo administrativo não
apresenta inconsistências legais e interpretativas capazes de ensejar o
cancelamento do crédito tributário, consequentemente, a alegação da empresa
deve ser afastada.
Sem razão, portanto, a Recorrente neste tópico.

b) Auto de Infração – Meses de Abril, Maio, Novembro e Dezembro de 2013 –
CPRB (código de receita 3601). Retorno de diligência.
Conforme já relatado nestes autos, especificamente neste ponto do lançamento, o
sujeito passivo foi autuado por infringir a legislação tributária tão-somente nas competências 04,
05, 11 e 12/2013, quando estava obrigado à apuração e recolhimento da CPRB.
Como também já mencionado no Relatório deste Voto, a Requerente, por inúmeras
vezes, afirmou que “a fiscalização deixou de examinar se os recolhimentos relativos à modalidade
CPP estavam adequados, mas, sobre eles não fez qualquer menção no AI, o que permite concluir
que não os examinou, principalmente diante do fato concreto de que houve recolhimentos a esse
título nos quatro meses referenciados”.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
23
Como Conselheiro, tenho entendido pela possibilidade de tal compensação. Em
recentes decisões, unânimes, da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
(Acórdãos no 2202-009.021 e 2202-009.147), também foi deliberado que os recolhimentos
efetuados, a título de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, devem ser
aproveitados na apuração da CPRB.
Em sede de Informação Fiscal, a autoridade da Unidade de Origem reconheceu a
existência de tais recolhimento, bem como a inexistência de pedido de restituição e/ou
compensação dos valores pela Recorrente. Vejamos:
“2) Em resposta apresentam-se três planilhas ilustrativas e em seguida as
conclusões necessárias.
3) A planilha denominada “Recolhimentos em GPS” detalha os valores pagos ao
INSS pelo sujeito passivo, vinculados aos estabelecimentos que estavam
obrigados ao regime da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)
nas competências 04, 05, 11 e 12/2013.
4) A planilha denominada “Informações em GFIP”, também abrange as
competências 04, 05, 11 e 12/2013 e contém os valores das bases de cálculo da
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento (substituída pela
CPRB), do valor da contribuição previdenciária a cargo dos segurados e retida pelo
sujeito passivo para repasse ao INSS, do valor da base de cálculo do adicional de
RAT (risco de acidente de trabalho) devida pelo sujeito passivo e das deduções
referentes ao pagamento de salário-família e salário-maternidade.
5) A planilha denominada “Apuração saldos GPS” demonstra a apropriação dos
valores recolhidos para pagamento dos valores devidos conforme informações em
GFIP e as sobras de recolhimentos resultantes do descumprimento da legislação
tributária cometida pelo sujeito passivo nos seguintes montantes: R$ 250.314,06
na competência 04/2013, R$ 391.062,23 na competência 05/2013, R$ 454.703,99
na competência 11/2013 e R$ 383.826,71 na competência 12/2013.
6) Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal verificou-se não
existir pedidos de compensação e restituição referentes aos saldos informados no
item anterior.
7) Observe-se que o sujeito passivo foi autuado por infringir a legislação
tributária. Nas competências 04, 05, 11 e 12/2013 estava obrigado à apuração e
recolhimento da CPRB”.
É de se notar, portanto, que – como aduzido pela Recorrente, houve sim
recolhimento de CPP, no período autuado pela CPRB, no importe de R$1.479.906,99. Há, inclusive,
manifestação sobre a possibilidade de compensação dos valores pela autoridade fiscal,
considerando a premissa colocada por este Relator, em sede de sua Resolução:
“9) Dessa forma, resta claro que para fins de eventual compensação a ser deferida
em sede de decisão do CARF, o valor do saldo aproveitável em favor do sujeito
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
24
passivo (indicado no item 5, retro) deverá ser utilizado para liquidação da
obrigação principal compreendida como a resultante do somatório do tributo
devido (CPRB) e da penalidade pecuniária (multa de ofício) sob os riscos de ficar
impune a infração da legislação tributária que deu azo a parte da discussão em
curso no presente processo e de se impor dano ao Erário”.
Ora, restando inequívoco o recolhimento do valor de R$1.479.906,99, a título de
contribuição previdenciária patronal, conforme Informação Fiscal, tal importe deverá ser deduzido
do montante do crédito tributário de CPRB lançado neste item, com manutenção de cobrança da
multa de ofício aplicada, eis que sua aplicação legal independe de dolo em sua conduta.
Por fim, decide-se pela desnecessidade, também, de retorno de Diligência,
conforme solicitado pela Recorrente (apuração de outros meses do período de 2013), eis que o
lançamento deste item remonta tão-somente as competências 04, 05, 11 e 12/2013 – período no
qual estava obrigado à apuração e recolhimento da CPRB, e justamente o analisado pela
Informação Fiscal.

c) Auto de Infração – Meses Junho a Outubro de 2013 - CPP (código de receita
2141). Diligência Fiscal e demais alegações realizadas pela Recorrente
Em relação a este tópico, trata-se, também, de reiteração argumentativa já exposta
em sua Impugnação, sem qualquer inovação relevante sobre o tema. Nessa senda, adoto as razões
da precisa e clara decisão recorrida, a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114
do novel RICARF, a qual transcreverei logo abaixo:
c) Auto de Infração – Meses Junho a Outubro de 2013 - CPP (código de receita
2141). Diligência Fiscal.
19. Alega a empresa que a Fiscalização considerou indevido os ajustes realizados
pela empresa, deixando de considerar o excesso de recolhimento promovido na
modalidade CPP (R$ 1.792.360,59), tendo realizado no período fiscalizado
compensações de apenas R$ 1.209.405,87. Assim, sustenta que o Fisco deixou de
atender, verificar ou considerar que a empresa fez a aplicação da
proporcionalidade na desoneração da folha, tendo direito a restituição no valor
de R$ 853.833,36, conforme tabelas apresentadas na defesa, fl. 742, além do que
o procedimento fiscal não observou ao art.142 do CTN.
19.1. A alegação acima se apresenta equivocada, não cabendo nenhum reparo ao
presente processo, no que toca a apuração da contribuição previdenciária (código
de receita 2141).
19.2. Melhor esclarecendo, os valores apurados neste período (06/2013 a
10/2013), referem-se ao fato de que a empresa sem formalizar a opção referente
ao regime da CPRB, conforme determinava a legislação da época (art.13 da Lei
12.844/2013, que incluiu os §§ 7o e 8o ao art. 7o, IV da lei 12.546/2011), entendeu
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
25
que estava enquadrada na sistemática do recolhimento da referida contribuição
(CPRB). Assim, dispõe a legislação:
(...)
19.3. Conforme deixou claro a auditoria no relatório fiscal do processo
administrativo, fls. 24/28 (itens 11 a 17), a empresa no referido período não
efetuou recolhimentos a título de CPRB, ou seja, não se encontra enquadrada no
regime de substituição, conseqüentemente, deveria ter realizado os
recolhimentos nos moldes do art. 22, I e III da Lei 8.212/91.
19.4. Assim, diante na ausência de opção da empresa no que toca o regime de
substituição, não poderia a mesma ter informado nas GFIP’s (06/2013 a 10/2013),
campo da compensação os montantes das contribuições patronais calculadas na
forma prevista dos incisos I e III do art. 22 da Lei de Custeio.
19.5. É oportuno esclarecer que a diligência de fls. 751/758, no item 21, solicitou
esclarecimentos com relação a inclusão de outras importâncias
compensadas(processo judicial). A Fiscalização, prontamente, informou que no
presente processo foram glosados apenas os valores compensados a título de
ajuste indevido da CPRB.
19.5.1. Com relação aos processos judiciais, esclareceu a Fiscalização que foram
objeto de auditoria interna, com glosa dos valores compensados de forma
indevida com base em decisão judicial não transitada em julgado, conforme se
depreende da manifestação prestada pela auditoria, vejamos:
Relatório Fiscal de Diligência
(...)
“período de junho a outubro/2013 9. Conforme descrito no relatório fiscal
nos itens "11" a "17" a empresa não formalizou a opção pelo regime da
CPRB, estando, portanto, enquadrada, neste período, no regime de
tributação normal sobre a folha de pagamento, sendo indevidas as
compensações efetuadas a título de ajuste da CPRB, devendo o débito
permanecer inalterado.
10. Quanto ao item "21" do despacho da 14a Turma da DRJ/SPO
informamos que foram glosadas apenas as importâncias compensadas a
título de ajuste indevido da CPRB, conforme informação do próprio
contribuinte constante do anexo do PAF denominado "esclarecimentos do
dia 25/20/2017", fls. 322 do PAR 11. As demais contribuições também
compensadas neste período, referem-se, conforme também informado pela
empresa no anexo acima citado, a valores referentes a processo judicial.
12. Estes valores referentes a processo judicial já foram objeto de auditoria
interna da RFB cujas conclusões estão contidas no despacho decisório
AUDCOMP/SEORT/DRF/CTA n° 022/2015 de 29/09/2015, processo n.
11112.720024/2015-22, onde foram glosados valores compensados com
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
26
base em decisão judicial não transitada em julgado nos Mandados de
Segurança
n.
5022975-79.2010.4.04.7000/PR
e
5005762-
60.2010.404.7000/PR, abrangendo o período de janeiro a dezembro/2013.”
19.6. Com relação a proporcionalidade suscitada pela empresa, cabe destacar,
mais uma vez, que não merece ser acolhido o entendimento da empresa,
conforme já exposto neste voto (itens 16 a 16.5), procedendo corretamente a
Fiscalização ao apurar os valores conforme informado no relatório fiscal.
19.7. Por fim, é importante destacar que no presente processo não cabe solicitar
qualquer restituição, além do que não ficou comprovado que a empresa,
eventualmente, tenha recolhido valores superiores aos devidos.
19.8. Dessa forma, os valores apurados no presente processo no que toca as
competências 06/2013 a 10/2013 (código de receita 2141), não devem ser
modificados, conseqüentemente, o entendimento da Fiscalização exposto no
relatório fiscal (fls. 24/28), ratificado em suas informações de diligência devem
prevalecer (762/764).
d) Considerações de Natureza Genérica. Diligência Fiscal.
20. Argumenta que o entendimento da Fiscalização contraria o art.142 do CTN,
que prevê competência plena ao auditor para apuração da quantia devida em sua
forma completa, com reconhecimento de eventuais créditos fiscais da Autuada,
entretanto, no caso concreto o pagamento da exigência imposta à empresa
representa verdadeiro “solve et repete”(recolher para pedir restituição).
20.1. A argumentação acima é desprovida de amparo legal, como também, de
provas hábeis e idôneas capazes de demonstrar o alegado crédito, conforme já
exposto neste voto.
20.2. É oportuno destacar, mais uma vez, que o entendimento da Auditoria que
culminou com a lavratura do auto de infração (código de receita 3601 – CPRB e
código de receita 2141 – CPP), identificou o sujeito passivo e o fato gerador de
cada obrigação tributária, com determinação da matéria e demonstração dos
tributos devidos, conforme se constata no relatório fiscal (fls. 24/28) e nos seus
anexos e documentos (fls. 29/331), conseqüentemente, não há que se falar em
inobservância ao art. 142 do CTN, que assim dispõe:
(...)
20.3. Por fim, registra-se que a retificação realizada no processo(competências
05/2013 e 11/2103), em nada compromete o procedimento fiscal, não ensejando
qualquer nulidade, além do que o Auditor aplicou a legislação vigente, não
podendo dela se afastar, uma vez que a atividade administrativa que desempenha
não cabe qualquer discricionariedade, conforme determina o parágrafo único do
art. 142 do CTN, acima transcrito. Frisa-se, ainda, que foi dado a empresa plena
oportunidade para se defender e apresentar documentos.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
27
21. Alega em seu favor que a CPRB foi obrigatória em determinado período, e o
fato da empresa haver recolhido sua contribuição previdenciária pela modalidade
CPP, não representa omissão de recolhimento, pois efetivou o pagamento em
modalidade alternativa, sujeita a ajuste e adequação aos valores totais devidos,
independente das modalidades adotadas.
21.1. Alegação acima não acrescenta nada ao que já foi sustentado pela empresa
nas alegações anteriores, portanto, ratifica-se os fundamentos expostos neste
voto(itens 16 a 19.8).
22. Argumenta que não pode aceitar que tenha adotado a “opção tácita”, uma
vez que, mesmo que exercida em linguagem coloquial, uma faculdade concedida
por lei, de preferir um de duas ou mais coisas, situações ou ações, caracterizando
a escolha de um, dois ou mais direitos, ou seja, a empresa jamais efetuaria os
ajustes glosados se não pretendesse explicitamente a utilização da CPRB.
22.1. Tal argumento foi objeto de apreciação nos itens 19 a 19.8, sendo assim,
entende-se que procedeu corretamente a Fiscalização, razão pela qual deve ser
mantida a contribuição apurada no auto de infração (código de receita 2141),
diante da inexistência de opção pelo regime de substituição (CPRB).
23. Sustenta que caso a glosa fosse mantida, o direito à desoneração é assegurado
no mínimo aos “produtos” e regularmente a todas as atividades expostas no
anexo 5(desoneração real de R$ 1.204.58,23, comparada com a compensação
glosada de R$ 1.209.405,87 = insuficiência de apenas R$ 4.817,64).
23.1. Com relação ao entendimento exposto no item acima, verifica-se que o
direito que a empresa alega ter, não se encontra demonstrado nos autos,
devendo prevalecer o procedimento fiscal (itens 16 a 19.8, deste voto).
23.2. Frisa-se, mais uma vez, que a retificação do presente processo refere-se
exclusivamente as bases de cálculo das competências 05/2013 e 11/2013 (código
de receita 3106), razão pela qual deve ser mantido na íntegra a contribuição
previdenciária referente ao código de receita 2141.
24. Por fim, com relação ao enquadramento no código CNAE 412, como atividade
da autuada, verifica-se que a Fiscalização deixou claro no relatório fiscal, fls.
24/28(itens 2 e 3), que a empresa estava enquadrada nos grupos 432 e 433 da
CNAE, conforme já exposto neste voto (itens 16.1. a 16.5.).
III – Das Alegações da Impugnante após o Resultado da Diligência
- Alegações da Empresa – fls. 782/790 25.
Fundamenta que o procedimento intitulado “Diligência Fiscal”, na verdade refere-
se a uma solicitação de revisão geral do lançamento, ou seja, um verdadeiro
“novo lançamento”, conforme se constata no item 7 do despacho de diligência.
Sustenta, ainda, que o lançamento precisava ser reforçado para que fosse
qualificado como líquido e certo, buscando afastar a provável declaração de
nulidade suscitada na impugnação.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
28
25.1. A fundamentação acima é totalmente equivocada, uma vez que o presente
processo foi convertido em diligência para que o auditor fiscal responsável pelo
lançamento respondesse alguns pontos que a relatora da época entendeu
necessário, conforme possibilita o art. 35 do Decreto 7.574/2011, a saber:
(...)
25.2. A Fiscalização, por sua vez, solicitou ao contribuinte outros documentos
(TIDF 760/761), e concluiu que as bases de cálculo do auto de infração deveriam
ser retificadas nas competências 05/2013 e 11/2013 ( CPRB – código de receita
3601), pelos fundamentos expostos no relatório de diligência fiscal, fls. 762/764,
já transcrito parcialmente neste voto (item 17.7).
25.3. As informações solicitadas no despacho de diligência, bem como os
esclarecimentos prestados e a retificação proposta pela Fiscalização, nos
conduzem a concluir que o auto de infração originalmente lavrado apresenta
pequenas incorreções, que foram sanadas com as alterações das referidas bases
de cálculo, o que não implica novo lançamento, muito menos nulidade do
processo.
25.4. O Decreto n.o 7.574/2011, em seu art.12, assim dispõe com relação as
hipóteses de nulidade, vejamos:
(...)
25.6. O art. 13 do Decreto n. 7.574/2011, prevê a possibilidade de saneamento
das irregularidades, das incorreções e das omissões, eventualmente, existentes no
ato administrativo, que resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, a saber:
(...)
25.7. Sendo assim, constata-se que:permanecem perfeitamente válidos os
fundamentos legais e as razões de fato que se baseiam o lançamento fiscal,
conseqüentemente, não há que se falar em nulidade e/ou novo lançamento.
26. Argumenta que a Fiscalização limitou-se a atender os interesses do Fisco,
realizando verdadeira “informação fiscal”, confirmando apenas o lançamento.
26.1. Tal argumento não merece amparo, uma vez que os autos foram
convertidos em diligência, com retificação do auto de infração (código de receita
3106), nas competências 05/2013 e 11/2013, com base nos documentos
fornecidos pela Impugnante, razão qual não procede o entendimento de que o
auditor fiscal responsável pelo lançamento limitou-se a atender os interesses do
Fisco.
27. A Impugnante alega que entregou todos os documentos solicitados,
entretanto, a diligência realizada deixou de atender os interesses da Autuada
(item 13-fl.764).
27.1. Em que pese a alegação acima, entende-se que a mesma se apresenta
equivocada, uma vez que o fato da empresa apresentar toda a documentação
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
29
solicitada pela Fiscalização, não implica que terá o seu pleito integralmente
atendido.
27.2. Cabe registrar que no item 13 do relatório fiscal de diligência (fls. 764), a
Fiscalização responde questões formuladas no despacho de diligência,
esclarecendo que a empresa estava enquadrada no regime da CPRB (CNAE),
conseqüentemente, deveria ter contribuído sobre a receita oriunda de todas as
suas atividades, não sendo aplicado a proporcionalidade, conforme já exposto
neste voto (itens 16 a 16.5).
28. Sustenta que a impugnação e as provas apresentadas demonstram que a
empresa efetuou recolhimentos totais em valor superior aos exigidos no
processo, entretanto, o Fisco se recusa a examinar todos os fatos tributários, o
que fulmina de nulidade o lançamento (art.142 do CTN).
28.1. Tal alegação não merece amparo, uma vez que não ficou comprovado que a
empresa recolheu valores superiores ao exigido nos autos. Frisa-se que o presente
processo apurou crédito tributário que a empresa deixou de recolher, conforme já
demonstrado acima (itens 16 a 24).
28.2. Dessa forma, conclui-se, mais uma vez, que a Fiscalização observou o art.142
do CTN, não se vislumbrando qualquer hipótese capaz de ensejar a nulidade do
lançamento (itens 20 a 20.3)29. Informa, ainda, que em consulta ao serviço de
plantão fiscal obteve orientação que entendeu razoável, contudo, somente com a
constituição do crédito verificou que o entendimento havia mudado, uma vez que
a Fiscalização concluiu que a empresa não havia realizado a opção pelo regime de
substituição
(GPS/GFIP
–
MS
5005762-30-2010.404.7000/PR
e
MS
5022975792010.404.7000 e o valor da desoneração).
29.1. A informação acima em nada altera o entendimento da Fiscalização, que foi
baseado na legislação pertinente ao caso em tela, conforme já exposto neste voto
(itens 19 a 19.8), uma vez não efetivando a opção (recolhimento da CPRB), fica a
empresa obrigada a recolher a contribuição previdenciária nos termos do art. 22, I
e III da Lei de Custeio.
29.2. Vale registrar que a compensação informada pela empresa em GFIP, foi
considerada indevida pela Fiscalização, razão pela qual procedeu a apuração do
crédito tributário (código 2141).
29.3. Por fim, cabe esclarecer a empresa que, o relatório fiscal de diligência, fls.
762/764, esclarece que glosou apenas as importâncias compensadas a título de
ajuste indevido da CPRB, uma vez que as demais compensações realizadas no
mesmo período (processos judiciais não transitados em julgado - MS 5005762-30-
2010.404.7000/PR e MS 5022975792010.404.7000/PR), foram objeto do processo
n.o 11112.720024/2015-22, razão pela entende-se que procedeu corretamente a
Fiscalização.
(...)
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.525 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721493/2018-10
30
31. Argumenta que a Fiscalização aceitou silente a proporcionalidade no que toca
o décimo terceiro, o que fulmina de nulidade o processo. Tal argumento não tem
o condão de declarar a nulidade do auto de infração, pois conforme já
demonstrado neste voto, a Fiscalização procedeu corretamente ao apurar o
crédito tributário que compõe o presente processo, o que não implica afirmar que
a auditoria concordou com citada proporcionalidade (itens 16 a 16.5, deste voto).
32. Por fim, fundamenta que a Fiscalização tenta ressuscitar a cláusula tributária
“salve et repete”, expurgada do sistema tributário brasileiro.
32.1. A fundamentação acima não procede, uma vez que a empresa foi informada
de todo o procedimento fiscal, lhe sendo dado oportunidade para prestar
esclarecimentos/informações, bem como apresentar documento.
32.2. Frisa-se que após a lavratura do auto de infração, a Impugnante teve
oportunidade de protocolar a sua defesa, juntamente com as provas que
entendeu necessárias, além do que em sede de diligência foi reaberto prazo para
entrega de outros documentos, bem como apresentar manifestação com relação
ao relatório fiscal de diligência.
32.3. Dessa forma, não há que se falar na cláusula “salve et repete”(pague e
depois reclame), uma vez que até o presente momento a empresa teve todas as
oportunidade para exercer plenamente o seu direito de defesa , não lhe sendo
exigido o pagamento do crédito tributário antes de esgotadas todas as instâncias
de defesa”

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as preliminares
exaradas e, ao cabo, dar-lhe parcial provimento, para determinar que a Unidade de Origem
deduza, do montante do crédito tributário total lançado relativo ao período de abril/2013,
maio/2013, novembro/2013 e dezembro/2013, o valor de R$1.479.906,99, com manutenção
integral da multa de ofício lançada e demais consectários legais.

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 934
DF CARF MF
Original